Tribunal: TJSP
Processo: 1001536-83.2019.8.26.0383
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com indenização por danos materiais e morais – Descontos em benefício previdenciário – Sentença de procedência – Parte requerida que não faz jus aos benefícios da gratuidade judiciária – Descontos indevidos no benefício previdenciário da autora – Ilícito caracterizado – Restituição de forma simples – Inaplicabilidade do artigo 42,

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com indenização por danos materiais e morais – Descontos em benefício previdenciário – Sentença de procedência – Parte requerida que não faz jus aos benefícios da gratuidade judiciária – Descontos indevidos no benefício previdenciário da autora – Ilícito caracterizado – Restituição de forma simples – Inaplicabilidade do artigo 42, parágrafo único, da Lei no 8078/90 (Código de Defesa do Consumidor) – Descontos indevidos caracterizados – Danos morais caracterizados – Dissabor que supera o mero aborrecimento – Importe arbitrado em R$ 5.000,00, em atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Recurso provido em parte.

Dá-se provimento em parte ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1001536-83.2019.8.26.0383
Registro: 2020.0001004423
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001536-83.2019.8.26.0383, da Comarca de Nhandeara, em que é apelante
ABAMSP - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE AUXILIO MUTUO AO
SERVIDOR PUBLICO, é apelado APARECIDA BARUZZI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO E
ENIO ZULIANI.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1001536-83.2019.8.26.0383
VOTO No 28.280
2
VOTO No 28.280
Apelante: Abamsp
Associação Beneficente de Auxílio Mútuo ao
Servidor Público
Apelada: Aparecida Baruzi
Comarca: Nhandeara Vara Única
Juiz: Renato dos Santos
Ação declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada
com indenização por danos materiais e morais Descontos
em benefício previdenciário Sentença de procedência
Parte requerida que não faz jus aos benefícios da gratuidade
judiciária

Descontos
indevidos
no
benefício
previdenciário da autora
Ilícito caracterizado

Restituição de forma simples Inaplicabilidade do artigo
42, parágrafo único, da Lei no 8078/90 (Código de Defesa
do Consumidor)
Descontos indevidos caracterizados

Danos morais caracterizados Dissabor que supera o mero
aborrecimento
Importe arbitrado em R$ 5.000,00, em
atendimento
aos
princípios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade Recurso provido em parte.
Dá-se provimento em parte ao recurso.
Vistos,
Ao relatório de fls. 120 acrescenta-se ter a
r. sentença apelada julgado procedente o pedido para reconhecer a
nulidade das cobranças efetuadas pela requerida, já que inexistente
contratação, e condenar a requerida a devolver à autora em dobro os
valores descontados indevidamente, atualizados desde a data dos
respectivos descontos e acrescidos de juros legais de 1% a partir da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1001536-83.2019.8.26.0383
VOTO No 28.280
3
citação, bem como a pagar à autora o montante de R$ 5.000,00 a título
de danos morais com correção monetária a contar da data da sentença e
juros de mora a contar da data do primeiro desconto indevido. Diante da
sucumbência a requerida arcará com o pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da
condenação.
Inconformada,
a
requerida
interpôs
recurso de apelo às fls. 124/135, buscando a reforma do julgado. Pugna
pela concessão dos benefícios da gratuidade judiciária. Aduz que não foi
comprovada a má-fé da ré capaz de ensejar a repetição de indébito.
Defende a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.
Defende a inexistência de danos morais indenizáveis. Subsidiariamente,
argui que o valor fixado a título de danos morais deve ser reduzido.
O recurso foi recebido e processado (fls.
175).
Contrarrazões às fls. 178/183.
Proferido
despacho
(fls.
186/187)
indeferindo o pedido de concessão da assistência judiciária gratuita,
devendo a parte ré recolher o valor do preparo, sob pena de não
conhecimento do recurso.
A
requerida
apresentou
petição
comprovando o recolhimento do preparo recursal (fls. 190/192).
Não houve oposição ao julgamento virtual
do recurso.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1001536-83.2019.8.26.0383
VOTO No 28.280
4
De início, verifica-se que o pleito de
gratuidade judiciária formulado pela requerida em sede de recurso de
apelo foi analisado e rejeitado pela decisão de fls. 186/187.
Trata-se
de
ação
declaratória
de
inexigibilidade de débito, cumulada com indenização por danos
materiais e morais, julgada procedente na r. sentença apelada. Insurge-se
a parte requerida em face do julgado.
Infere-se dos autos que a autora sofreu
descontos indevidos em seu benefício previdenciário, decorrentes da
denominada “Contribuição Abamsp” (fls. 16), da qual nunca foi
associada.
Infere-se dos autos que a parte ré juntou
aos autos uma cópia do contrato de filiação (fls. 54/55) visando
demonstrar a associação da autora à requerida. Entretanto, a autora
arguiu a falsidade da assinatura contida no documento, sendo designada
a realização de perícia grafotécnica, contudo a ré deixou de depositar os
honorários do perito, restando preclusa a realização de prova pericial.
Deste modo, o julgado consignou que:
“Deste modo, ante a impossibilidade de produção de prova negativa
absoluta e não havendo meios para identificar a unidade de punho nos
documentos acostados aos autos a fim de demonstrar a efetiva
contratação entre as partes, prova que cumpriria à requerida, conforme
alhures explanado, faz-se de rigor o acolhimento do pedido inicial para
reconhecer a inexistência da contratação e, por conseguinte, nula a
cobrança efetuada, determinando a devolução em dobro da quantia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1001536-83.2019.8.26.0383
VOTO No 28.280
5
descontada, já que não se trata de engano justificável.”.
Como não foi demonstrada a associação
da requerente à requerida, não era possível efetuar os descontos no
benefício previdenciário da autora.
Reconhecida a ilegalidade dos descontos
realizados indevidamente pela ré e a inexistência de relação entre as
partes, a restituição deve ocorrer de forma simples, porquanto inexiste
comprovação de má-fé, não ensejando, portanto, restituição em dobro,
de sorte que não incide a aplicação da regra prevista no parágrafo único
do artigo 42 da Lei no 8078/90 (Código de Defesa do Consumidor), por
não se tratar, ainda, de cobrança de valor a maior, mas sim, de descontos
indevidos sem prévia relação jurídica.
Assim, a autora faz jus à repetição dos
valores indevidamente descontados de forma simples.
Nesse sentido, julgados deste Egrégio
Tribunal de Justiça:
RESPONSABILIDADE CIVIL
Danos materiais e morais
Desconto indevido de contribuição sindical no benefício
previdenciário do autor
Procedência
Ré responsável
pela efetivação dos descontos indevidos
Pertinência
subjetiva para a demanda caracterizada
Preliminar
afastada - Restituição de forma simples Inaplicabilidade
do parágrafo único do art. 42, do CDC - Dano moral in re
ipsa
Quantum indenizatório que deve ser fixado com
razoabilidade
e
proporcionalidade,
sem
acarretar
enriquecimento ilícito Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1000140-94.2019.8.26.0246;
Relator (a): Moreira Viegas; Órgão Julgador: 5a
Câmara de Direito Privado; Foro de Ilha Solteira - 2a
Vara; Data do Julgamento: 01/04/2020; Data de
Registro: 01/04/2020);
APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA.
DESCONTOS
INDEVIDOS
EM
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. RESTITUIÇÃO
SIMPLES.
DANOS
MORAIS
CONFIGURADOS.
VALOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1001536-83.2019.8.26.0383
VOTO No 28.280
6
MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não
comprovada má-fé, a restituição de valores descontados
indevidamente de benefício previdenciário deve se dar de
forma simples. 2. Os descontos sem autorização em
benefício previdenciário causam frustração, insegurança,
desgaste emocional e constrangimento que extrapolam o
mero aborrecimento e ensejam a devida compensação, a
qual deve ser feita em montante razoável, atendendo às
peculiaridades do caso concreto. Valor mantido em R$
3.000,00
(TJSP; Apelação Cível 1006296-78.2019.8.26.0576;
Relator
(a):
Maria
do
Carmo
Honorio;
Órgão
Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro de São
José do Rio Preto - 8a Vara Cível; Data do
Julgamento:
31/03/2020;
Data
de
Registro:
31/03/2020);
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
Descontos
indevidos
promovidos mensalmente nos valores recebidos pela
apelante a título de benefício previdenciário. Preliminar de
cerceamento de defesa. Afastamento. Desnecessidade da
realização de perícia grafotécnica, tendo em vista o
reconhecimento de ato ilícito cometido pela recorrida na r.
sentença
de
piso.
Julgamento
antecipado
da
lide
devidamente justificado. Mérito. Pedido de devolução
em dobro. Imprescindibilidade da comprovação de
má-fé. Ainda que o desconto tenha decorrido da
negligência da apelada ao promover o controle de
seu quadro associativo, não houve demonstração
efetiva de que ela agiu com má-fé. Restituição
simples. Indenização por danos morais. O desconto não
autorizado
de
valores
em
benefício
previdenciário
decorrente de pensão por morte é evento que, por si só,
causa dano moral, sendo prescindível a demonstração
específica do prejuízo imaterial experimentado para sua
plena caracterização. Indenização fixada em R$2.000,00,
quantia suficiente para reparar o abalo sofrido sem gerar
ao
seu
beneficiário
locupletação
indevida.
Correção
monetária a partir do arbitramento (Súmula 362, STJ) e
juros de mora, de 1% ao mês, do primeiro desconto
irregular promovido (Súmula 54, STJ). Litigância de má-fé.
Necessidade da presença de um dos requisitos do art.80
do CPC. Mero exercício do direito de defesa.
Inaplicabilidade da multa pleiteada. Encargos processuais
que devem ser atribuídos exclusivamente à apelada, visto
que a apelante sucumbiu apenas em parte mínima do
pedido (art.86, parágrafo único, CPC). Causa com proveito
econômico irrisório (art.85, §8°, CPC). Honorários fixados
de forma equitativa em R$1.000,00, computado o trabalho
adicional realizado em grau recursal (art. 85, §§2o e 11,
CPC).
RECURSO
PROVIDO
EM
PARTE,
nos
termos
constantes do acórdão.
(TJSP; Apelação Cível 1005469-58.2019.8.26.0482;
Relator (a): Beretta da Silveira; Órgão Julgador: 3a
Câmara de Direito Privado; Foro de Presidente
Prudente - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
05/08/2019; Data de Registro: 05/08/2019) - Grifei.
No tocante ao dano moral, cumpre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1001536-83.2019.8.26.0383
VOTO No 28.280
7
destacar que, à luz da Constituição Federal, corresponde a uma agressão
à dignidade humana, cuja reparação apenas é devida caso seja tão grave
a ponto de extrapolar os meros aborrecimentos do cotidiano. Os critérios
utilizados para aferir a sua constituição devem ser avaliados segundo a
gravidade do dano, levando-se em conta a concepção ético-jurídica
dominante na sociedade, afastando-se de fatores extremamente
subjetivos, como sensibilidade ou frieza exacerbada de alguns.
Nesse sentido, estando pacificada a
matéria no tocante à ilicitude dos descontos realizados no benefício
previdenciário da parte requerente, os danos morais restam devidamente
comprovados à hipótese, uma vez que o benefício previdenciário
apresenta natureza de verba alimentar e, portanto, o confisco indevido
deste, ainda que de forma parcial, gera prejuízos extrapatrimoniais capaz
de gerar o dever de indenizar, na medida em que a angústia sofrida pelo
beneficiário, que vê sua fonte de subsistência indevidamente suprimida
ou reduzida, supera o mero aborrecimento.
Já em relação ao valor da indenização por
danos morais, este não pode se mostrar demasiadamente elevado a ponto
de caracterizar enriquecimento sem causa, tampouco ínfimo a afastar a
compensação pelos danos experimentados. A fixação do valor de
indenização deve atender aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, mostrando-se adequado ao evento danoso e suas
consequências, prestando-se, ademais, como forma profilática a evitar
reiteração de conduta indevida.
A fixação de seu valor deve atender, pois,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1001536-83.2019.8.26.0383
VOTO No 28.280
8
aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Com efeito:
“Após a Constituição de 1988 não há mais
nenhum valor legal prefixado, nenhuma tabela ou
tarifa a ser observada pelo juiz na tarefa de fixar o
valor da indenização pelo dano moral, embora
deva seguir, em face do caso concreto, a trilha do
bom-senso, da moderação e da prudência, tendo
sempre em mente que se, por um lado, a
indenização deve ser a mais completa possível,
por outro, não pode tornar-se fonte de lucro
indevido.”
(CAVALIERI
FILHO,
Sérgio,
Programa de responsabilidade civil, 9. ed., São
Paulo: Atlas, 2010, p. 100)
Como consequência, a ré deve ser
condenada ao pagamento de indenização por danos morais no importe
de R$ 5.000,00, conforme fixado pelo julgado, uma vez que referido
valor se mostra suficiente para a compensação dos danos
experimentados pela autora e para coibir a reiteração de conduta
indevida praticada pela ré.
Referido valor deve ser acrescido de
correção monetária desde o arbitramento e juros moratórios desde a
realização do primeiro desconto indevido, uma vez se tratar de
responsabilidade extracontratual.
Mantêm-se a sucumbência da requerida
conforme fixada no julgado.
Não deve haver majoração do valor dos
honorários advocatícios de sucumbência, com fulcro no artigo 85, § 11
do Código de Processo Civil, tendo em vista que já foram fixados no
máximo legal pela r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1001536-83.2019.8.26.0383
VOTO No 28.280
9
Em face do exposto, pelo voto, Dá-se
provimento em parte ao recurso, nos termos acima referidos.
MARCIA DALLA DÉA BARONE

Relatora